Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718245-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIBSON DOS REIS LOPES, FILIPE RANGEL DOS REIS MONTE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISLA KELLY DOS REIS LOPES D E S P A C H O A acusada ISLA KELLY DOS REIS LOPES, patrocinada por advogado particular, interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, indicando que as razões seriam apresentadas perante este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4o, do mesmo diploma legal. O apelo foi recebido ainda em Sessão Plenária (Ata da Quinta Sessão de Julgamento da Quarta Sessão Judiciária de 2025 sob ID 73175098, pág. 4). Intime-se a defesa de ISLA KELLY DOS REIS LOPES para apresentar as razões recursais no prazo de 8 dias. Vindas as razões, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para resposta. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator